Tribunal: TJMT
Processo: 1036786-11.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYCON GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 099.248.341-78 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1036786-11.2021.8.11.0001 -PJE

Data do Julgamento:

28.06.2022

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MAYCON GONÇALVES DE ARRUDA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTA SEM MOVIMENTAÇÃO POR MAIS DE NOVENTA DIAS.
DESBLOQUEIO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. MERO ABORRECIMENTO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrente
MAYCON GONÇALVES DE ARRUDA
postula indenização por danos morais, ao argumento de que teve a sua conta bancária bloqueada indevidamente, sem qualquer notificação por parte da instituição financeira Recorrida.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência
.

3.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

4.
Restou incontroverso o bloqueio da conta corrente do consumidor, uma vez que a inatividade da conta bancária não foi objeto de insurgência pela parte Recorrida, razão pela qual, tal fato deve ser reconhecido como verdadeiro.

5.
Não restou comprovado a notificação prévia do consumidor quanto ao bloqueio praticado, o que a em tese, poderia gerar dever indenizatório.

6.
Porém, diante das particularidades do presente caso, entendo que os fatos alegados pela Recorrente não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento da vida cotidiana, não demonstrando o Recorrente o sofrimento de situação indenizável moralmente.

7.
Com efeito, conclui-se, do exame do conjunto probatório trazido aos autos, que o autor não demonstrou a ocorrência de atos que possam ser interpretados como afronta à sua pessoa, não sendo juridicamente possível a indenização pleiteada, mormente porque,
após a realização dos procedimentos de segurança a conta e os valores bloqueados temporariamente foram desbloqueados.

8.

Sentença mantida por fundamentos diversos.

9.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a parte Recorrente
MAYCON GONÇALVES DE ARRUDA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022